Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016094-28.2020.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE: E.L.S.
AGRAVADA: L.R.A.
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUSTUS LEGIS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, diante dos fatos e documentação até então trazidos a conhecimento (ID 53252993), defiro o pedido de assistência judiciária em favor do agravante, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50.
Quanto ao pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à existência de violência doméstica e familiar contra a autora/agravada, conforme se vê do boletim de ocorrência e termo de declarações (ID’s 27824529 a 27824532 - autos de origem), havendo indícios da prática de violência de gênero contra a vítima (art. 5o da Lei no 11.340/06), o que impõe a concessão de medidas protetivas em favor da parte agravada.
Ademais, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletins de ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se encontra.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora